Tribunal: TJMT
Processo: 1014304-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA – INDEFERIDO O PEDIO LIMINAR – PRETENDIDO O DEFERIMENTO DA CURATELA PROVISÓRIA – REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A mera comprovação de enfermidade ou senilidade, não basta para a concessão da interdição, posto que, como medida excepcional, exige a comprovação inequívoca da incapacidade do indivíduo para exprimir sua vontade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014304-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capacidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO FARIA AZEVEDO - CPF: 043.406.091-70 (AGRAVANTE), FRANCISCA GERALDA DE FARIA - CPF: 621.460.171-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLI VENANCIO DA SILVA - CPF: 723.404.101-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA – INDEFERIDO O PEDIO LIMINAR – PRETENDIDO O DEFERIMENTO DA CURATELA PROVISÓRIA – REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A mera comprovação de enfermidade ou senilidade, não basta para a concessão da interdição, posto que, como medida excepcio
nal, exige a comprovação inequívoca da incapacidade do indivíduo para exprimir sua vontade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1014304-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LEANDRO FARIA AZEVEDO

AGRAVADO: FRANCISCA GERALDA DE FARIA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
LEANDRO FARIA AZEVEDO
contra decisão proferida em Ação de Interdição com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1001200-09.2023.8.11.0011, da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, em que se indeferiu tutela antecipada.

O agravante sustenta que: “
requereu que a pretensão deduzida fosse atendida em caráter liminar, ante a urgência de seu quadro de saúde de sua avó, e por não tem condições de responder pelos atos da vida civil. Fora comunicado em manifestação id 119071411 que o cartão que a interditanda saca o seu benefício previdenciário venceu em maio de 2023, razão pelo qual, o agravante necessita com a urgência da curatela, para fins de saque do seu benefício, verba destinada ao sustento e compra de medicamentos
”.

Destaca ainda que: “
a avó do agravante, é idosa, possui 89 (oitenta e nove) anos de idade, teve a perna esquerda amputada, o qual delimita sua locomoção. Além disso, suas consultas e acompanhamentos médicos são realizados junto à sua residência, o qual a equipe se desloca até o sítio onde reside, conforme laudo médico em id. 116190904
”.

Defende, que: “
é ilógico que se indefira um pleito de urgência, diante do vasto acervo probatório dos autos, bem como da necessidade de sacar o benefício previdenciário da agravada, que necessita da quantia para a compra de alimentos e medicamentos para a manutenção de sua vida. Isso porque o cartão bancário que é realizado o saque do benefício previdenciário da agravada venceu em maio de 2023, conforme anexo e para renova lo a instuição bancária exigiu o Termo de Curatela, para a devida representação.
”

Requer que seja reformada a decisão agravada para deferimento da tutela de urgência.

A liminar foi indeferida (id. 173376760).

As contrarrazões foram apresentadas requerendo o desprovimento do recurso (ID 173212194)

O douto Procurador de Justiça Dr.
Marcelo Ferra de
Carvalho

pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
LEANDRO FARIA AZEVEDO
contra decisão proferida em Ação de Interdição com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1001200-09.2023.8.11.0011, da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, em que se indeferiu tutela antecipada.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

No caso dos autos, verifica-se que a requerida foi diagnosticada com demência senil, demência vascular, esquizofrenia, delirium e apresenta alteração do estado mental e cognitivo, alucinações visuais e auditivas, além de extrema dificuldade de locomoção devido a amputação de membro inferior, no entanto o laudo médico colacionado não é conclusivo em dizer que o requerido é incapaz de gerir os atos da vida civil, sugerindo, inclusive, a avaliação por médico neurologista ou psiquiátrico para avaliação mais precisa sobre seu estado mental e cognitivo. Neste sentido, em que pese o requerente ter logrado êxito em demonstrar a patologia que acomete a requerida, não é possível identificar, ao menos nessa análise perfunctória, se realmente a requerida é incapacitada para gerir os atos da vida civil. Assim, se faz necessários a produção de outras provas. Diante disso, sem maiores digressões, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.” (ID 17264186)

Nos termos do art. 300, §3o, do CPC,
“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

Analisando os documentos que instruem os autos, não se constata, ao menos neste momento processual, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, não há nos autos documentos aptos a comprovar a alegada incapacidade da agravada.

A medida de interdição, somente pode ser decretada diante da existência de prova cabal e inconteste da incapacidade da pessoa para gerir os atos de sua vida civil, por se tratar de medida extrema e excepcional.

No caso dos autos, embora demonstrado o quadro clínico da agravada, ainda é imprescindível a apresentação de demais provas para autorizar a concessão da curatela provisória.

No mais, o artigo 749 do CPC que
“Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os

fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para

praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou”
.

Desta feita, ausente prova pertinente e segura acerca da incapacidade civil da interditanda, mostrando-se indispensável a ampla dilação probatória, mormente através da entrevista já agendada pelo Juízo do 1o Grau.

A propósito segue entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – CURATELA PROVISÓRIA – MEDIDA EXTREMA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – QUESTÃO QUE NECESSITA DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO
. Diante da ausência de elementos de convicção seguros, que evidenciem a incapacidade civil da interditanda, não há razão legal para deferir a nomeação de curador provisório, devendo-se aguardar o curso da instrução processual”
(TJ-MT - AI: 10029611120238110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA – INDEFERIDO O PEDIO LIMINAR – PRETENDIDO O DEFERIMENTO DA CURATELA PROVISÓRIA – REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. É cediço que inexistindo nos autos provas inequívocas da alegada incapacidade da agravada, o indeferimento da tutela é medida que se impõe, por ausência de preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão”
(TJ-MT 10161681420228110000 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO C/C PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIDO.
No caso, ante a inexistência de provas robustas de que o Agravado não possua condições de gerir a si e seus próprios bens, bem como da inaptidão do cônjuge em exercer o cargo, o indeferimento do recurso é medida que se impõe”
(TJ-MT 10018470820218110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDIÇÃO – MEDIDA EXTREMA – AUDIÊNCIA – DEPOIMENTO COM RAZOÁVEL LUCIDEZ – INDÍCIOS DE INCAPACIDADE PARA EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL – AUSÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO A QUO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A interdição é medida extrema e a nomeação de um curador provisório deve ser analisada com bastante cautela, pois envolve a perspectiva de impedir o interditando a livre condução da vida civil. Diante da particularidade apresentada, prudente aguardar a realização da perícia médica que esclarecerá o atual quadro de saúde apresentado pela interditanda, para a devida apreciação do pedido de curatela provisória”
(TJ-MT - AI: 10075514120178110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2017)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023